Tribunal: TJDFT
Processo: 0702648-51.2021.8.07.0018
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0702648-51.2021.8.07.0018 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SINDICATO DOS PROFESSORES NO DISTRITO FEDERAL APELADO: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV DESPACHO Trata-se de remessa necessária e de apelação interposta por Distrito Federal e Instituto de Previdência dos Servidores do Distrito Federal (Iprev/DF) contra a sentença (id 33918676 e id 33918682) proferida pelo Juízo da Segunda Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal. A Segunda Turma Cível do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios rejeitou a preliminar de falta de interesse de agir, acolheu a prejudicial de mérito concernente à arguição de inconstitucionalidade e submeteu o incidente ao Conselho Especial, com o encaminhamento dos autos nos termos do art. 97 da Constituição Federal, arts. 287 e seguintes do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios e arts. 948 e seguintes do Código de Processo Civil. Determinou a suspensão do processo até a manifestação definitiva do Conselho Especial (id 38893631). O Conselho Especial do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios rejeitou a arguição de inconstitucionalidade do art. 48, caput, da Lei Complementar Distrital no 769/2008, pela maioria de seus membros (id 51060509). Sindicato dos Professores no Distrito Federal (Sinpro/DF) apresentou manifestação quanto ao retorno dos autos. Defendeu a inconstitucionalidade do art. 48 da Lei Complementar Distrital no 769/2008. Explicou que a constitucionalidade desse dispositivo somente poderia ser aferida em função da Emenda Constitucional no 20/1998 porquanto era o paradigma constitucional em vigor ao tempo de sua edição. Acrescenta que a Emenda Constitucional no 103/2019 não teve aplicabilidade imediata para os demais entes federativos, de modo que suas regras de aposentadoria não serão aplicadas enquanto o Distrito Federal não as recepcionar integralmente. Alega que o art. 48 da Lei Complementar Distrital no 769/2008 viola o entendimento do Supremo Tribunal Federal quanto à aposentadoria proporcional. Sustenta que a interpretação dada pelo Conselho Especial contraria a Emenda Constitucional no 41 (id 70622626). Inexiste informação quanto à intimação do Distrito Federal e do Instituto de Previdência dos Servidores do Distrito Federal (Iprev), bem como da apresentação ou não de manifestação. Intime-se Sindicato dos Professores no Distrito Federal (Sinpro/DF) para manifestar-se sobre eventual não conhecimento das teses relativas à inconstitucionalidade do art. 48 da Lei Complementar Distrital no 769/2008 apresentadas na manifestação de id 70622626 em razão da preclusão operada com o trânsito em julgado do Acórdão no 1.751.504 com fundamento no art. 10 do Código de Processo Civil. Prazo comum de cinco (5) dias. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator